Tribunal: STF
Processo: ARE 1430298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS AUTORIZADAS PELO ART. PELO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 29 DA LEI Nº 3.765/60 CONFORME ART. 37, XVI, CRFB/88. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a possibilidade de percepção pela Autora, cumulativamente, da pensão militar deixada por seu cônjuge, além de duas aposentadorias civis oriundas das funções de Professora Assistente da UERJ e Especialista em Educação.



    2. O ex-marido da Demandante, faleceu em 02/03/21, de modo que deve ser aplicada a Lei nº. 3.765/1960 com as alterações efetuadas pela Medida Provisória nº. 2.215-10/01.



    3. Com a alteração promovida pela referida MP no art. 29, passou a ser permitida a cumulação pretendida nos presentes autos, tendo em vista a retirada da expressão "proveniente de um único cargo civil”, contida na alínea ‘b’ em sua redação original.



    4. Os proventos de aposentadoria da Demandante encontram suporte no art. 37, XVI, "b”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de "de um cargo de professor com outro técnico ou científico".



    5. O referido entendimento não está em desacordo com o exarado pelo e. STF no ARE 848.993 (tema 921), uma vez que o presente caso versa sobre a possibilidade de a Autora cumular pensão militar com uma aposentadoria de cargo de professor e outra em especialista em educação, enquanto o referido tema tratou da tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC nº 20/1998.



    6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir a possibilidade de percepção pela Autora, cumulativamente, da pensão militar deixada por seu cônjuge, além de duas aposentadorias civis oriundas das funções de Professora Assistente da UERJ e Especialista em Educação (evento 1 – anexos 5 e 11 - JFRJ).



    Para fins de concessão de pensão, seja ela civil, seja militar, é necessário verificar o preenchimento dos pressupostos legais para qualificação como dependente na data do óbito do instituidor do benefício, sendo esta data que identifica a legislação de regência, por força do princípio tempus regit actum (STF, 1ª Turma, ARE773.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 18.12.2014; STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. JORGEMUSSI, DJE 18.11.2014).



    Na espécie, constato que o ex-marido da Demandante, Edison Ribeiro, faleceu em 02/03/21 (evento 1, ANEXO6 - JFRJ). Assim, deve ser aplicada a Lei nº. 3.765/1960 com as alterações efetuadas pela Medida Provisória nº. 2.215-10/01. Transcrevo:



    Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.(Redação dada peça Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)



    Nesse sentido, com a alteração promovida pela referida MP no art. 29, passou a ser permitida a cumulação pretendida nos presentes autos, tendo em vista a retirada da expressão "proveniente de um único cargo civil”, contida na alínea ‘b’ em sua redação original.



    Ao contrário do alegado pela União, os proventos de aposentadoria da Demandante encontram suporte no Art. 37, XVI, "b”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de "de um cargo de professor com outro técnico ou científico". Transcrevo:



    Art. 37. 



    (...)



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:



    a) a de dois cargos de professor;



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;



    (...)



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente